Tribunal: TJES
Processo: 5006257-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-17.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA e outros (6)

APELADO: ANTELMO SASSO FIN e outros (7)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE MEMBRO DO JULGAMENTO. SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. FORMAÇÃO IRREGULAR DO QUÓRUM. AFASTAMENTO DE JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS PREJUDICADOS. NOVO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESULTADO: EMBARGOS ACOLHIDOS COM ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes Burgarelli Passos Costa e outros, sob a alegação de nulidade do acórdão proferido em julgamento de apelações cíveis, em razão do impedimento do Desembargador Alexandre Puppim, que teria recentemente integrado o escritório de advocacia da parte adversa. Antelmo Sasso Fin também opõe embargos, alegando vício quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no acórdão das apelações em razão da participação de julgador impedido; (ii) estabelecer se há vício na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração servem para corrigir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão.

4. Os embargantes alegam impedimento do Desembargador Alexandre Puppim, que teria integrado, até pouco tempo antes do julgamento, o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte adversa.

5. O Relator encaminha a petição ao Desembargador citado, por se tratar de matéria afeta à esfera pessoal e ao quórum de julgamento, portanto alheia à competência do Relator.

6. Constatado que o Desembargador Alexandre Puppim participou do julgamento das apelações sem tomar conhecimento da petição que noticiava seu impedimento, sua atuação configura nulidade por vício na composição do colegiado.

7. Após nova remessa dos autos, o Desembargador declara sua suspeição/impedimento, o que confirma a irregularidade da formação do quórum no julgamento anterior.

8. Diante da nulidade identificada, deve ser anulado o acórdão proferido no julgamento das apelações cíveis, restando prejudicados os embargos de declaração opostos por Antelmo Sasso Fin.

9. Preclusas as vias recursais, deve ser determinada à Secretaria de Câmara a habilitação de novo vogal para posterior reexame das apelações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão. Embargos de declaração opostos por Antelmo Sasso Fin julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A participação de julgador impedido no julgamento colegiado acarreta a nulidade do acórdão proferido.

2. A omissão quanto à análise de impedimento regularmente arguido configura vício sanável por embargos de declaração.

3. A declaração de impedimento superveniente pelo próprio julgador valida a alegação inicial e impõe a anulação do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 144, VIII; 966, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, os embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes Burgarelli Passos Costa e outros para anular o ACÓRDÃO de Id 15375299, referente ao julgamento às apelações. Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos por Antelmo Sasso Fin,,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006257-17.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA, AMARILDO BURGARELLI, ARILDO BURGARELLI, ADEMILSON BRAZ DOS SANTOS, IGOR BRAZ DOS SANTOS, EDERLUCIA BRAZ DOS SANTOS, ANTELMO SASSO FIN
Advogado do(a) APELANTE: FABIO ANTONIO SIMOES FIORET - ES64-B
Advogados do(a) APELANTE: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A
APELADO: ANTELMO SASSO FIN, HOSPITAL SAO LUIZ S/A, MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA, AMARILDO BURGARELLI, ARILDO BURGARELLI, ADEMILSON BRAZ DOS SANTOS, IGOR BRAZ DOS SANTOS, EDERLUCIA BRAZ DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A
Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A, ANA CAROLINA GONCALVES SANTOS - ES21380, DULCELANGE AZEREDO DA SILVA - ES7023-A, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A
Advogado do(a) APELADO: FABIO ANTONIO SIMOES FIORET - ES64-B

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

No caso dos autos, os embargantes
Maria de Lourdes Burgarelli Passos Costa e outros
alegam a ocorrência de vícios no acórdão, notadamente pelo impedimento do Desembargador Alexandre Puppim, pois era integrante do escritório de advocacia que patrocina os interesses do
ex adverso.

Por seu turno,
Antelmo Sasso Fin,
em suas razões, alega vício quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios - como “
proveito econômico
” assim considerado a diferença existente entre o valor originalmente cobrado do executado (retificação do cumprimento de sentença de id. 14008131) e o valor homologado como devido pelo (decisão de id.14008476).

Pois bem.

Em breve histórico, destaco que, antes do julgamento dos recursos de apelações, foi apresentada petição noticiando possível impedimento do nobre
Desembargador
Alexandre Puppim
,
sob o fundamento de que
integra
va há pouco tempo
o escritório de advocacia que
representa os interesses

da parte

ex advers
a
.

Diante do que havia sido noticiado, determinei que a situação fosse levada ao nobre colega (Despacho Id 14681341), por se tratar de questão pessoal e afeta ao quórum de julgamento, portanto, alheia a competência deste Relator.

Ocorre que o nobre colega não tomou conhecimento da referida petição, fato que participou do julgamento das apelações, apresentando proposição de voto para acompanhar na íntegra o voto condutor deste Relator.

Em seguida foram opostos embargos de declaração por ambas as partes.

Desta forma, reiterei a determinação anterior no sentido de remeter os autos ao gabinete do nobre
Desembargador
Alexandre Puppim
,
a fim de analisar a questão, tendo o mesmo proferido decisão declarando sua suspeição/impedimento para figurar no feito como vogal.

Portanto, outra saída não há senão acolher os embargos de declaração
opostos por
Maria de Lourdes Burgarelli Passos Costa e outros
para declarar a nulidade do julgamento das apelações cíveis.

Diante de tais razões, sem mais delongas,
ACOLHO
os embargos de declaração
opostos por
Maria de Lourdes Burgarelli Passos Costa e outros
para
anular o
ACÓRDÃO

de I
d

15375299,
referente ao julgamento às apelações
.
Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos por
Antelmo Sasso Fin.

Preclusa as vias r
ecursais, provi
dencie a Secretaria de Câmara a habilitação do novo vogal para compor o
quórum para
opo
rt
uno
j
ulgamen
to das ap
elações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)